Tribunal: TJDFT
Processo: 0716623-59.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO. ARTIGO 485, IV, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO. PRÉVIA. DESNECESSIDADE.
1. A citação consiste em ato de comunicação essencial e indispensável para a validade do processo, de acordo com o artigo 239 do CPC. Em face de sua importância para o trâmite processual, o art. 240, § 2o do mesmo diploma legal prevê que deve ser efetivada em dez dias contados a partir do despacho que a ordena.
2. Não promovidas pela parte às diligências determinadas pelo juízo, correta a extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, sem que haja a necessidade de nova intimação da parte.
3. Recurso conhecido e desprovido.